Tribunal: TJBA
Processo: 8016502-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016502-25.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NELSON SOARES DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE ACIDENTE DE TRABALHO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. ANÁLISE DE CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO TEMPORÁRIO. REVISÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE INCAPACIDADE LABORAL SOCIOECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, CONVERTENDO O BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo autor em face de sentença proferida pela Vara do Trabalho da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a ação de concessão/restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade acidentária. A sentença determinou a concessão de auxílio por incapacidade temporária (B91), com DIB em 05/05/2021, e posterior implantação do benefício de auxílio-acidente (B94), a partir da conclusão de programa de reabilitação profissional. O autor interpôs recurso, pleiteando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (B92), alegando incapacidade total e definitiva para o trabalho, inclusive sob o aspecto social, e requerendo a reforma integral da sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a incapacidade parcial e permanente do autor, em conjunto com seu perfil socioeconômico, autoriza a conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por invalidez acidentária; (ii) saber se os consectários legais aplicados à condenação devem ser ajustados à luz da EC 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 42 da Lei n.º 8.213/91 estabelece os requisitos legais para concessão da aposentadoria por invalidez, exigindo a constatação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação. O laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente do autor, com CID L23.9 – dermatite alérgica de contato, doença relacionada ao exercício habitual da profissão de pedreiro. A análise do perfil do segurado (50 anos de idade, ensino fundamental incompleto, ausência de capacitação técnica e experiência exclusiva como pedreiro) revela evidente impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho. A conjugação entre incapacidade parcial e os fatores pessoais e sociais do autor justifica o enquadramento como incapacidade total para fins previdenciários, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e in dubio pro misero. Jurisprudência consolidada no TJBA e no STJ reconhece que a análise socioeconômica pode ampliar o conceito de invalidez previdenciária, autorizando a concessão de aposentadoria por invalidez mesmo em casos de incapacidade parcial. A sentença também merece reforma de ofício quanto aos consectários legais, adotando-se os parâmetros definidos pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), com aplicação do INPC até 08/12/2021, e da SELIC, de forma exclusiva, a partir da EC 113/2021. Deixa-se de aplicar a majoração dos honorários recursais, nos termos do Tema 1059 do STJ, por ter havido provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de NELSON SOARES DOS SANTOS para reformar a sentença recorrida, convertendo o benefício de incapacidade temporária em aposentadoria por invalidez, com DIB fixada desde o dia seguinte à cessação administrativa do último benefício de incapacidade temporária decorrente da mesma moléstia, conforme o pedido recursal, bem como reformar a condenação da autarquia previdenciária, no que se refere aos consectários legais de juros e correção monetária, incidentes sobre a condenação, nos termos da fundamentação supra. Tese de julgamento: A incapacidade parcial e permanente para o trabalho, aliada à análise das condições pessoais e sociais do segurado (idade avançada, baixa escolaridade e atividade laboral exclusiva e incompatível com a limitação física), autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, conforme interpretação sociológica do art. 42 da Lei 8.213/91 e os princípios da dignidade da pessoa humana e in dubio pro misero. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, caput, inciso LIV Lei n.º 8.213/91, arts. 19, 20, 42 Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11 Emenda Constitucional n.º 113/2021, art. 3º Lei n.º 9.494/97, art. 1º-F Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810) STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905) STJ, REsp 1.692.036 (Tema 1059) TJBA, Apelação 80479868720238050001 TJBA, Apelação 80034471220188050001 TJBA, Apelação 00018866720128050044 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8016502-25.2021.8.05.0001, originária da Vara Acidente do Trabalho da Comarca de Salvador– BA, apelante NELSON SOARES DOS SANTOS e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. VIII